Tribunal: TJDFT
Processo: 0725566-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0725566-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO LAFAYETTE COTTA TRINDADE AGRAVADO: PLINIO DA ABADIA SILVA, ATILIO JOAO ANDRETTA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANTÔNIO LAFAYETTE COTTA TRINDADE em face de decisão proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0024301-76.1999.8.07.0001, rejeitou a impugnação apresentada. Em suas razões recursais, defende que a decisão agravada é teratológica porquanto equivocou-se na interpretação da superveniência do REsp no 1.955.254/DF, que reconheceu a impossibilidade de reserva de honorários contratuais eventualmente cabíveis aos advogados anteriores e que tiveram a procuração revogada. Sustenta que a decisão do referido julgado rescinde todas as decisões anteriores em atenção ao disposto no artigo 525, §1o, do Código de Processo Civil. Aponta que o acórdão exequendo aplicou a multa antes do trânsito em julgado do Recurso Especial, devendo por isso ser afastado, inclusive em atenção ao caráter substitutivo da decisão da instância superior e superveniente. Tece considerações e colaciona julgados em abono à sua tese. Requer o conhecimento do recurso e concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da decisão para afastar a multa aplicada. Preparo recolhido no ID 48345005. É o relatório. D E C I D O. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E consoante o artigo 995, parágrafo único do CPC, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Este o seu teor: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo que não estão presentes estes requisitos. Transcrevo a decisão agravada (ID 160718070, dos autos de origem): Trata-se de cumprimento de sentença proposto por ATILIO JOAO ANDRETTA e outros em face de ANTONIO LAFAYETTE COTTA TRINDADE, partes qualificadas nos autos. Sentença de ID 32894497 - págs. 106 a 113 julgou parcialmente procedente o pedido da ação de reparação de danos para condenar o réu a devolver os valores indevidamente debitados na conta corrente de titularidade dos autores, com exceção das referentes às tarifas telefônicas, corrigidos pelo INPC e acrescidos de juros contados a partir de cada débito. Por fim, condenou o réu ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, fixados em R$ 1.500,00. Em fase de cumprimento de sentença proposto por AUTO REFORMADORA BRASILIENSE LTDA em desfavor de ITAU UNIBANCO S/A, foi proferida sentença de extinção em razão do adimplemento (ID 32894579 - págs. 268/270). Acórdão de ID 76942078 deu provimento à apelação para cassar a sentença, prosseguindo-se o feito, porquanto ainda discutida a existência de valor remanescente. Após regular trâmite processual, sentença de ID 123113457 extinguiu o processo em razão do pagamento. Por meio da petição de ID 131495364, ATILIO JOAO ANDRETTA e PLINIO DA ABADIA SILVA requereram, em face de ANTONIO LAFAYETTE COTTA TRINDADE, cumprimento de decisão que condenou o executado ao pagamento de multa de 1% do valor atualizado da causa, em razão da interposição de recurso meramente protelatório. Impugnação da parte executada rejeitada ao ID 144428648. Ante o decurso para pagamento voluntário do débito, foi deferida a pesquisa de bens pelos sistemas SISBAJUD e RENAJUD (ID 149586400). Concedido efeito suspensivo no agravo de instrumento de no 0704200-37.2023.8.07.0000 (ID 149739302), decisão de ID 150032082 suspendeu o feito até o julgamento definitivo do recurso. Foi comunicado o trânsito em julgado do agravo de instrumento. Suscitada, de ofício, preliminar de julgamento citra petita, para cassar a decisão agravada, com a determinação de que este Juízo enfrente a questão relativa à superveniência do REsp no 1955254 - DF (2021/0252317-7), transitado em julgado em 26/10/2022. É a síntese do necessário. DECIDO. Por meio da petição de ID 141628358, a parte executada apresentou impugnação ao cumprimento de decisão, em que sustentou: excesso de execução; prescrição da pretensão executória; equívoco na atribuição de caráter protelatório ao agravo interno interposto; a superveniência do REsp no 1955254 - DF (2021/0252317-7), no qual restou decidida a impossibilidade de que advogados com mandato revogado na fase de conhecimento pleiteiem, em cumprimento de sentença, o recebimento de honorários sucumbenciais. Os autos vieram conclusos a fim de que este Juízo analise, exclusivamente, a questão referente à superveniência do REsp no 1955254 - DF (2021/0252317-7), razão pela qual passo a enfrentar a matéria. Anexei a esta decisão o referido julgamento, porquanto não constam dos autos. A parte executada alega que, no Recurso Especial de no 1955254/DF, foi dado parcial provimento ao recurso "para assentar a impossibilidade de reserva de honorários contratuais e reconhecer a necessidade de ajuizamento de ação autônoma, pelos ex-procuradores, para pleitearem o recebimento de honorários, ante a revogação do mandato", de modo que teriam sido revogadas todas as decisões anteriores relativas ao pagamento de honorários sucumbenciais e contratuais, inclusive a que atribuiu multa ao agravo interno interposto pelo embargante (0718266-90.2021.8.07.0000). Com isso, pretende que seja afastada a multa por recurso protelatório. Entretanto, entendo que não assiste razão ao devedor, uma vez que a decisão do STJ não versou sobre a multa aplicada pelo TJDFT no julgamento do agravo interno, seja para mantê-la ou para afastá-la. Conforme se verifica ao ID 115642227, a multa objeto do presente feito foi aplicada no bojo de agravo interno, no qual se discutia a possibilidade de reserva de percentual de honorários aos patronos destituídos. Na ocasião (09/12/2021), o E. TJDFT negou provimento ao agravo interno, mantendo a decisão combatida, e, em razão do caráter meramente protelatório do agravo interno, condenou o agravante Antônio Lafayette Cotta Trindade a pagar à parte agravada multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa (artigo 1.021, §4o, do CPC), ficando condicionada a admissão de qualquer outro recurso ao depósito do respectivo valor concomitantemente à interposição do recurso. Nesse sentido, o julgamento procedente do REsp 1955254/DF não tem o condão de, automaticamente, afastar a condenação do executado à multa. Não houve manifestação do STJ sobre a revogação da decisão proferida pelo TJDFT, como almeja a parte executada. Assim, silente o STJ sobre a multa objeto do presente feito, a sua exigibilidade permanece íntegra, persistindo, portanto, a obrigação de pagá-la. Ante o exposto, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença. No mais, também fica rejeitada a impugnação quanto aos demais fundamentos, pelas razões de decidir expostas ao ID 144428649. Considerando-se o decurso do prazo para cumprimento voluntário da obrigação, prossiga-se o feito com a consulta ao sistema RENAJUD, conforme determinado ao ID 149586400. Intimem-se. Opostos embargos de declaração no ID 162109538, foram rejeitados pela decisão de ID 162241925. A multa exequenda foi fixada no Acórdão proferido no Agravo Interno no 0718266-90.2021.8.07.0000 interposto em face da decisão que não conheceu do agravo de instrumento em razão da aplicação do princípio da unirrecorribilidade recursal, e que transitou em julgado em 9/2/2022. Entende-se por coisa julgada material a característica de imutabilidade e indiscutibilidade conferida à decisão de mérito transitada em julgado, a qual passa a ter força de lei entre as partes integrantes da lide, nos limites da questão principal discutida e decidida. Sobre o tema, assim dispõe o Código de Processo Civil: Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. Art. 503. A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida. Assim, uma vez decidida a questão levada ao Judiciário, não comportando mais a interposição de recurso, fica vedado às partes a discussão da matéria e também ao juiz a prolação de decisão sobre a questão já decidida, em observância ao instituto da preclusão, nos termos dos arts. 505 e 507 do CPC: Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei. Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. No mesmo sentido é firme a jurisprudência: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MATÉRIA DECIDA POR SENTENÇA. COISA JULGADA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. TÍTULO JUDICIAL. TERMOS. EXATIDÃO. IMUTABILIDADE. NULIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. REGULARIZAÇÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. 1. Quando matéria é decida por sentença, ela se torna imutável por força da coisa julgada, de forma a respeitar o princípio da segurança jurídica, bem como do princípio da preclusão, nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil. 2. A restrição cognitiva do cumprimento de sentença é estabelecida em razão do respeito à coisa julgada material e sua eficácia preclusiva relativa à fase de conhecimento já decidida e ultrapassada. 3. A nulidade dos atos processuais deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão. Inteligência do artigo 278 do Código de Processo Civil. 4. Configura "nulidade de algibeira" ou "nulidade de bolso", quando a parte deliberadamente opta por se manter silente, vindo a suscitar nulidades somente no momento em que melhor lhe convir, conduta violadora da boa-fé processual e amplamente rechaçada pela jurisprudência. 5. Regularizada a representação processual, não há falar-se em nulidade do título constituído sob o manto da coisa julgada. 6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1657260, 07294778920228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2023, publicado no DJE: 17/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUESTIONAMENTO A RESPEITO DE EVENTUAL JULGAMENTO ULTRA PETITA. COISA JULGADA MATERIAL. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da viabilidade de reconhecimento da alegada ocorrência de julgamento ultra petita, suscitada pelos agravantes na fase de cumprimento de sentença. 2. Como corretamente exposto pelo Juízo singular na decisão agravada, o interesse jurídico ora exercido pelos devedores, ora agravantes, não foi deduzido oportunamente, razão pela qual a discussão está acobertada pelos efeitos preclusivos da coisa julgada material. 3. A situação jurídica provocada pelo trânsito em julgado da sentença torna irrelevante o tema ora suscitado pelos agravantes, notadamente por não se tratar de tema que autorize, de modo excepcional, a relativização da coisa julgada, como ocorre com a querela nullitatis insanabilis ou com a chamada coisa julgada inconstitucional. 4. Convém acrescentar que os agravantes também deixaram transcorrer in albis o prazo decadencial de 2 (dois) anos para o ajuizamento da ação rescisória (art. 975 do CPC), tendo optado por suscitar, somente no presente momento, de modo extemporâneo e por via processualmente inadequada, a suposta nulidade processual. 5. Note-se, ademais, que a regra prevista no art. 507 do CPC enuncia que "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão". 6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1631433, 07275318220228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no DJE: 9/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, a questão da aplicação de multa no agravo interno por intuito protelatório transitou em julgado, estando, portanto, acobertada pelo manto da preclusão. Como se sabe, o processo é uma marcha para frente, uma sucessão de atos jurídicos ordenados e destinados a alcançar um fim, qual seja, a prestação da tutela jurisdicional, razão pela qual não se pode rediscutir matéria já preclusa. Nenhuma matéria, ainda que considerada de ordem pública, pode ser revolvida na mesma relação processual depois de estabilizado o pronunciamento judicial que a soluciona, sob pena da completa desestruturação do processo e da insegurança jurídica gerada às partes. Outrossim, não há que se falar em substituição e revogação das decisões anteriores em razão do julgamento do Recurso Especial, seja porque inexiste tal determinação, seja porque o efeito substitutivo do recurso se dá nos limites da impugnação formulada e da matéria conhecida naquele recurso, que, como ressaltado pela decisão agravada, não analisou a questão da multa aplicada em recurso diverso. Dessa forma, ao menos em sede de cognição sumária, não resta presente a probabilidade do direito, sendo incabível a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Ante o exposto, CONHEÇO do presente agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 28 de junho de 2023 17:18:19. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador